Tribunal: TJMT
Processo: 1030286-24.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030286-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA OLIVEIRA TORRENTE - CPF: 419.435.918-65 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (AGRAVANTE), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), JOSIMAR ALVES DOS SANTOS - CPF: 869.508.861-87 (AGRAVADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO HOMOLOGADO. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA SOBRE CADA IMÓVEL. REGULARIDADE DOS CÁLCULOS. RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo credor, incluindo devolução integral dos valores pagos, multa contratual de 10% para cada lote, indenização por danos morais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. A agravante sustenta
a
duplicidade na aplicação da multa contratual, o
que elevou
indevidamente o valor devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se os cálculos homologados pelo juízo a quo incluem indevidamente a multa contratual de forma duplicada, conforme alegado pela agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença condenatória prevê expressamente a incidência da multa contratual de 10% sobre o valor de cada imóvel adquirido pelo agravado.

4.
O contrato firmado entre as partes envolve dois imóveis distintos, justificando a incidência da multa sobre cada um deles separadamente, conforme consta na decisão judicial transitada em julgado
.

5.
A contadoria judicial realizou os cálculos com base na sentença e na decisão de apelação, não havendo erro ou duplicidade na aplicação da multa contratual.

6
.
A manifestação da contadoria, ao sugerir a necessidade de análise judicial sobre
outros
critérios discutidos
pela agravante
, não vincula o magistrado, que fundamentadamente homologou os cálculos apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

1.
A multa contratual prevista em sentença deve incidir separadamente sobre cada imóvel adquirido, conforme os termos da condenação.

2.
A homologação dos cálculos pelo juízo
a quo
, quando realizada com base na sentença e em decisão transitada em julgado, não configura erro ou excesso de execução.

3.
O magistrado não está vinculado a eventuais sugestões da contadoria judicial quando os cálculos apresentados estão em conformidade com a decisão exequenda.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 80, incisos IV, V e VII
; CPC, art. 371.

Jurisprudência relevante citada:

Não há indicação de precedentes no caso.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos de cumprimento de sentença n.º 1009921-76.2020.8.11.0003, decorrente de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais e devolução de quantias pagas, movido por Josimar Alves dos Santos.

A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada, homologando os cálculos apresentados pelo credor, que incluem a devolução integral dos valores pagos, multa contratual de 10% para cada lote, indenização por danos morais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação que, segundo sustenta a agravante, incorreu em erro, pois considerou em duplicidade o valor da multa contratual, resultando em valor remanescente final de R$ 37.637,84, em contrariedade ao primeiro cálculo da contadoria, que apontava débito de R$ 14.280,04.

A agravante alega que houve concordância quanto ao valor das parcelas devidas e dos danos morais, sendo objeto da impugnação apenas os valores relativos à multa contratual, aos depósitos já realizados — que deveriam ter sido atualizados e compensados — e aos honorários advocatícios. Afirma que o segundo cálculo apresentado desconsiderou as premissas previamente acolhidas pela própria contadoria e acabou por incluir a multa contratual de forma duplicada, majorando indevidamente o débito da executada.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada, com reconhecimento da nulidade do segundo cálculo homologado.

Recebido o recurso, foi indeferido o efeito suspensivo (id. 2511011940.

Em contrarrazões, o agravado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade, alegando ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

Sustenta, ainda, inovação recursal, sob o argumento de que a agravante está suscitando questões não submetidas à apreciação do juízo de origem, o que caracterizaria supressão de instância. Aduz também violação à coisa julgada e ocorrência de preclusão consumativa, afirmando que as matérias suscitadas no agravo, como a multa contratual e a base de cálculo dos honorários de sucumbência, já foram decididas definitivamente e não podem mais ser rediscutidas.

No mérito, pugna pela manutenção integral da decisão agravada e requer a aplicação de multa por recurso manifestamente protelatório e fixação de honorários advocatícios (id. 256524668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à validade da
decisão que homologou cálculo elaborado pela contadoria judicial, reconhecendo um
saldo remanescente final do débito
de R$ 37.637,84
.
Preliminarmente, discute-se a admissibilidade d
o agravo
sob o prisma do princípio da dialeticidade, bem como a existência de coisa julgada material decorrente de
preclusão consumativa da base de cálculo.

I – Da admissibilidade do recurso

Preliminarmente, o
agravado
pugna pelo não conhecimento do
recurso
,
alegando ofensa ao princípio da dialeticidade. Segundo
defende
,
o
recorrente não teria enfrentado adequadamente os fundamentos que sustentaram
a
decisão
, limitando-se a
“
repisar toda a matéria aduzida em sua defesa em grau antecedente, deixando de apontar, exatamente, qual supostamente seria o equívoco cometido pelo juízo de piso que, pudesse autorizar a reforma da decisão hostilizada.
”
(id.
256524668
– pág.
4
)
.

O princípio da dialeticidade, consagrado no
s
arts
. 932 e
1.021, § 1º, do CPC, exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, não sendo admissível a mera reprodução de argumentos já apresentados sem um enfrentamento direto dos pontos determinantes que embasaram a decisão atacada.

No caso em apreço, verifica-se que a agravante apresentou fundamentação jurídica específica ao questionar o reconhecimento da suposta duplicidade na inclusão da multa contratual nos cálculos homologados, apontando expressamente a divergência entre o primeiro e o segundo cálculo elaborado pela contadoria, além de destacar os elementos que entende terem sido desconsiderados pelo juízo de origem, tais como os valores já depositados judicialmente e a metodologia de atualização monetária adotada.

Portanto,
rejeito a preliminar suscitada e, diante do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
.

I
I
– Da
alegação de
inovação recursal

O agravado suscita preliminar de inovação recursal, alegando que a agravante estaria trazendo questões não submetidas à apreciação do juízo de origem, o que caracterizaria supressão de instância.

Da análise dos autos, verifica-se que a agravante expressamente suscitou, em sua impugnação ao cumprimento de sentença, as questões relativas à multa contratual, à atualização e compensação dos depósitos já realizados e aos honorários advocatícios, tanto que o juízo de origem determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração
(id.
105404998
dos autos de nº
1009921-76.2020.8.11.0003
)
.

Esses mesmos pontos controvertidos são exatamente os que constituem o objeto do presente agravo de instrumento, não havendo qualquer matéria nova além daquelas já submetidas à apreciação do juízo de primeiro grau.

Ademais, há evidente contradição na argumentação do agravado, que simultaneamente alega inovação recursal e violação à coisa julgada/preclusão sobre as mesmas matérias, o que demonstra a fragilidade de sua tese.

Assim, rejeito
a preliminar de inovação recursal.

I
I
I
– Da
alegação de preclusão consumativa
,
coisa julgada
e o mérito recursal

O agravado sustenta

a ocorrência de violação à coisa julgada e preclusão consumativa, afirmando que as matérias suscitadas no agravo, como a multa contratual e a base de cálculo dos honorários de sucumbência, já foram decididas definitivamente e não podem mais ser rediscutidas.

Considerando que a análise da preliminar de coisa julgada está intrinsecamente relacionada com o mérito do recurso, uma vez que ambos dependem da verificação do comando expresso no título executivo judicial e sua correta aplicação nos cálculos da contadoria, passo a examinar essas questões conjuntamente.

De início, convém pontuar que a sentença proferida no processo de conhecimento

estabeleceu expressamente que:
“
Ainda, condeno-a ao pagamento da multa contratual que fixo em 10% sob o valor de cada imóvel
”
, fazendo referência aos dois lotes adquiridos pelo autor (Lote 27 e Lote 28 da Quadra 58 do empreendimento Parque Rosa Bororo)
(sentença id.
54402742
dos autos de n.º
1009921-76.2020.8.11.0003
)
.

O acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, ao julgar as apelações interpostas por ambas as partes, manteve a condenação quanto à multa contratual,
inclusive, após o exame de embargos de declaração (
acórdão
s nos
id
’s
.
85852842

e
85852853

dos autos de n.º
1009921-76.2020.8.11.0003
)
.

Da análise dos cálculos apresentados pela contadoria judicial, constata-se que o primeiro cálculo apontou um débito remanescente de R$ 14.280,04, enquanto o segundo cálculo, posteriormente homologado, resultou em valor significativamente superior (R$ 37.637,84).

A diferença entre os valores deve-se à inclusão de duas multas contratuais, uma para cada lote, conforme se verifica no demonstrativo apresentado
(id.
143978153

dos autos de n.º
1009921-76.2020.8.11.0003
)
:

Nesse sentido, o agravante afirma que
“
o contador judicial considerou a multa contratual de forma duplicada, majorando de forma excessiva o valor do remanescente devido
”
, e que o cálculo a ser considerado deveria ser o primeiro elaborado pela contadoria, que assim concluiu (id.
132376034
dos autos de origem):

Importante salientar que a discussão em sede de cumprimento de sentença não pode implicar em alteração do título executivo judicial, estando limitada à correta aplicação dos parâmetros fixados na decisão transitada em julgado, conforme preconiza o art. 509
, § 4º
do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a sentença expressamente determinou a aplicação da multa contratual
sobre
o valor de cada imóvel
. Tendo em vista que a contratação envolveu dois lotes distintos, objeto de dois contratos separados (contratos nº 1223/2014 e 1224/2014), a aplicação da multa contratual a cada um dos imóveis está em consonância com o comando judicial.

No
acórdão que julgou as apelações,
esta
eg
. Corte
manteve a condenação ao pagamento da multa contratual fixada em 10% sobre o valor de cada imóve
l e majorou os honorários para 20%
sobre o valor indenizatório
. Referido
pronunciamento transitou em julgado em 25/05/2022, após restar inadmitido o Recurso Especial interposto pela ora agravante (certidão no id.
85852870

dos autos de n.º
1009921-76.2020.8.11.0003
)
.

A
interpretação de que a multa deve ser aplicada uma única vez sobre a soma dos valores dos dois imóveis representaria, na verdade, modificação do título executivo judicial, o que não é permitido em sede de cumprimento de sentença, sob pena de afronta à coisa julgada material.

O entendimento do STJ é uniforme:
“Devem prevalecer os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado, sendo incabível ao juízo da execução redefinir o título executivo nesse aspecto, sob pena de violação à coisa julgada.” (
AgInt
no REsp 1.939.940/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
21/3/2022)
.

Consigno, por oportuno, que não
há
divergência entre os valores já pagos pela executada, vez que
ambos os
cálculos elaborado
s pela contadoria judicial apontavam a importância de
R$ 69.562,49
,
tendo a ora agravante concordado expressamente com referido valor n
a
execução, conforme se verifica do id.
133520754
dos autos de nº
1009921-76.2020.8.11.0003
.

Nesse contexto, o segundo cálculo elaborado pela contadoria, que incluiu a multa contratual para cada um dos lotes,
os danos morais e os
honorários na porcentagem de 20%
sobre o novo valor, reflete
corretamente o título executivo judicial,
incidindo a agravante, de fato, em discussão de matéria já preclusa
.

I
V
– Da
multa por recurso protelatório

O agravado pugna pela condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ao argumento de que o presente recurso teria caráter manifestamente protelatório.

Embora o recurso não mereça provimento pelas razões já expostas, não verifico a configuração de litigância de má-fé a ensejar a aplicação da multa pleiteada.

A interposição do agravo de instrumento pela agravante representa o exercício regular do direito de recorrer, previsto no ordenamento jurídico como garantia processual à parte que se sente prejudicada por decisão judicial. O fato de a tese recursal não prosperar não implica, por si só, em conduta desleal ou má-fé.

Assim, rejeito o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.

V
–
Da parte dispositiv
a

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o
recurso de
agravo de instrumento
, mantendo
inalterada

a decisão
agravada.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios conforme requerido pelo agrav
ad
o, pois, a teor da Súmula 519 do STJ
:
“n
a hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios
”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025